Tribunal: TJMT
Processo: 1006763-75.2023.8.11.0013
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006763-75.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILDA MARCOLINO DE SOUZA - CPF: 348.907.182-49 (APELADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DEPÓSITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SILDA MARCOLINO DE SOUSA em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a celebração válida de contrato de empréstimo consignado por meio digital; (ii) apurar se há elementos que justifiquem a declaração de inexistência da relação jurídica; (iii) definir se são devidos danos morais e repetição de indébito à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco comprova a contratação por meio de documentos que legitimam a transação e comprovante de depósito na conta bancária da autora.

4. A parte autora não comprova que não seja titular da conta bancária indicada nem apresenta elementos que afastem a veracidade dos documentos apresentados.

5. A ausência de perícia técnica, por si só, não é suficiente para infirmar a validade do contrato, diante da robustez do conjunto probatório.

6. A contratação eletrônica é válida nos termos do art. 107 do Código Civil, desde que presente a manifestação inequívoca de vontade, o que restou demonstrado nos autos.

7. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de comprovar fato constitutivo do seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

8. Não se demonstrou vício de consentimento ou prática ilícita por parte do banco, sendo indevida a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Parte autora condenada no ônus sucumbencial em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando demonstrada a manifestação inequívoca de vontade da parte contratante por instrumentos técnicos idôneos.

2. A ausência de prova pericial não invalida o contrato se houver elementos documentais suficientes que demonstrem sua legitimidade.

3. A repetição do indébito e a indenização por danos morais são indevidas quando comprovada a regularidade da contratação e da transferência dos valores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência Antecipada” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
SILDA MARCOLINO DE SOUSA
, que tramita perante a 2a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

272549850 - ID de origem 177918802),

julgou procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexistência da relação jurídica estabelecida no contrato de empréstimo de no 150001 5278; condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; condenar o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, por fim, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico obtido.

O apelante em suas razões
(ID.

272549851 – ID. de origem 182463345) alega que há elementos documentais anexados aos autos, indicando que a operação foi legítima, utilizando tecnologias avançadas de verificação, como prova de vida (selfie), biometria e geolocalização. Assim, afirma que não houve ato ilícito e que não se pode cogitar nulidade ou inexistência da relação jurídica firmada com a parte apelada.

Alega, ainda, que o contrato de refinanciamento foi firmado em 08/11/2022, com crédito de R$ 666,24 transferido à conta de titularidade da parte autora, rebatendo a alegação de que o valor não teria sido depositado. Argumenta que o cartão magnético vinculado ao INSS não permite esse tipo de transação, razão pela qual foi indicada conta bancária diversa, também da titularidade da autora, para a efetivação do crédito.

Argumenta que não foi comprovado nos autos qualquer abalo moral real, consistente e extraordinário.

Eventualmente, requer que, caso não seja afastada a condenação, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Requer a reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da ação, afastando-se os pedidos de indenização por danos morais, restituição de valores e condenação em custas e honorários, ou, alternativamente, que sejam arbitradas as indenizações em valor módico e proporcional.

Contrarrazões sob ID. 272549856 – ID. de origem 186074824.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por SILDA MARCOLINO DE SOUSA contra BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o objetivo de declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado, obter a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de descontos considerados indevidos.

A requerida, ora apelante, apresentou as Cédulas de Crédito Bancário no 1500014226 e 1500015278 para comprovar a relação jurídica com a autora. Esta, contudo, impugnou a autenticidade das assinaturas, alegando fraude por uso indevido de assinatura escaneada e questionando a biometria facial constante no documento de validação.

A instituição financeira, por sua vez, não demonstrou interesse na produção de prova pericial, limitando-se aos documentos já juntados. Assim, o juiz de 1o grau conclui que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório quanto à celebração do contrato, impondo-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca do consumidor; ausência de vício de consentimento na contratação e inexistência de ato ilícito, dano moral ou material a ser indenizado.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre destacar que a parte autora nega o vínculo jurídico com a parte ré, por sua vez, a parte requerida trouxe aos autos contrato formalizado digitalmente, qual teve sua legitimidade questionada, entretanto, diante da ausência de realização de perícia técnica quanto a veracidade do instrumento impugnado o juiz do feito acolheu a tese autoral declarando nulo o negócio em debate.

Entretanto, analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como da validade do contrato de empréstimo rechaçado.

ID. 272549388 - Pág. 15:

ID. 272549398 - Pág. 1:

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

ID. 272549399 - Pág. 1:

Além disso, a parte consumidora não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade da contratação.

Nesse sentido, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

No processo civil, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu (no caso, o banco) o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato, especialmente diante de alegação de inexistência da contratação. Já o artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé objetiva, impondo lealdade e transparência na formação dos contratos.

A ausência de produção de prova pericial, por si só, não é suficiente para infirmar a legitimidade do contrato celebrado, sobretudo diante dos demais elementos probatórios constantes nos autos, os quais conferem verossimilhança à relação jurídica estabelecida.

Logo, a contratação digital é válida, uma vez que comprovada a manifestação de vontade, por meio de instrumentos técnicos idôneos, como certificação digital, o que foi empregado conforme demonstrado em contestação.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovado o depósito realizado na conta do autor, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do fato constituído, não pode o pacto ser modificado.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2 . Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3 . Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo 4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Diante da higidez do contrato, regularmente pactuado de forma clara entre as partes, bem como pelo comprovante de transferência bancária anexado, cuja veracidade não foi desconstituída nos autos —, não se sustenta a alegação de desconhecimento ou não recebimento dos valores decorrentes do negócio.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda

totalmente improcedente.

Readéquo a condenação no ônus sucumbencial, fixado em 10% sobre o valor da causa, para que fique exclusivamente a cargo da parte autora, contudo, de exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025